Tribunal: TJSP
Processo: 2175071-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175071-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
RICARDO CABRAL e Paciente IZANIO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
2
VOTO no 28240
HABEAS CORPUS no 2175071-84.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos Vara do Júri
Impetrante: RICARDO CABRAL
Paciente: IZANIO ALVES DA SILVA
Habeas corpus com pedido liminar Tentativa de
homicídio qualificado Pretensão de revogação da
prisão preventiva ou de substituição pelas demais
cautelares Alegação de ausência dos requisitos que
permitem a manutenção da prisão preventiva e de
carência de fundamentação idônea da decisão que a
decretou Decisão que decretou a prisão cautelar do
paciente
bem
fundamentada,
ao
analisar
as
circunstâncias concretas do evento criminoso,
entendendo estarem presentes os pressupostos da
prisão preventiva Crime que, por sua natureza,
gravidade e violência, demonstra a personalidade
deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar
para a garantia da ordem pública, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal
Eventuais
condições favoráveis do paciente não garantem
direito à liberdade provisória se a manutenção da
custódia é recomendada por outros elementos
constantes dos autos Presentes os pressupostos da
prisão preventiva
Insuficiência das cautelares
diversas do cárcere no caso concreto - Inexistência
de constrangimento ilegal Pandemia Covid 19 –
Unidade prisionais que reforçaram medidas de
prevenção – Não há indícios no caso concreto que o
paciente corra risco de saúde , ainda que tenha
contraído o vírus - Insuficiência das demais
cautelares no caso concreto – Inexistência de
constrangimento ilegal – Ordem denegada.

O Advogado RICARDO CABRAL impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
IZANIO ALVES DA SILVA, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
3
Júri da Comarca de Guarulhos/SP.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado
tentado, mas seria o caso de revogação da custódia.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Argumenta que o paciente é primário, tem residência
fixa, ocupação lícita e agiu em legítima defesa, de modo que faz jus à
concessão de liberdade provisória, não justificando a manutenção da
custodia cautelar.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem, para que
seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se o alvará de
soltura ou ainda, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal. Ao final, pretendem a confirmação da
medida.
Indeferida a liminar (fls. 89), com a vinda das
informações (fls. 92/94), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 133/142).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
4
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
O paciente foi denunciado, como incurso no art. 121, §
2o, inciso VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A prisão preventiva do paciente foi decretada sob o
fundamento de que a custódia cautelar é necessária para a garantia da
ordem pública, de que há gravidade concreta e de que as medidas
cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes
para conter a atitude criminosa do investigado, vez que não impediria a
reiteração dos atos ilícitos, fundamento que certamente autoriza a
decisão.
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r.
decisão está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para
decretar a custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é
de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na
sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes
dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
5
E, quanto ao argumento de que o paciente agiu em
legítima defesa, impossível a análise por esta via. Isto porque, esta
alegação se confunde com o mérito da ação penal em trâmite, cuja
análise é reservada ao MM. Juízo a quo, sendo descabido fazê-lo pelo
presente remédio constitucional. Pela via do habeas corpus, não é
admissível a discussão das provas existentes nos autos.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado
de periculosidade e o retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se,
ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL.
RHC.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que
mantiveram a custódia cautelar do paciente, se
demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se aos
termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência
dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para
motivar a segregação provisória como garantia da ordem
pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
6
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não
são garantidoras de eventual direito à liberdade
provisória, se a manutenção da custódia é recomendada
por outros elementos dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando
a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do
STJ data da decisão: 19/09/2000).
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela d. autoridade dita coatora ao manter a prisão preventiva,
mesmo sendo o paciente primário e de bons antecedentes, como alegado
pela defesa, por se tratar de circunstância que não exclui a incidência dos
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se
conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a paciente primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar
de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição,
p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
7
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser
primário e de bons antecedentes ou, ainda, de não
estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
Delito equiparado ao hediondo, insuscetível de liberdade
provisória Inteligência dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o,
II, da Lei 8.072/90: - Na prisão em flagrante decorrente
de tráfico ilícito de entorpecentes são irrelevantes as
circunstâncias de o agente ser primário e de bons
antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva, pois, nos termos dos arts.
5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072, tal delito é
equiparável
aos
crimes
hediondos
e,
portanto,
insuscetível de liberdade provisória” (RT 764/609).
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
QUANTIDADE
RAZOÁVEL
DA
DROGA
APREENDIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA
PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
APLICAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DO
ART.
319
DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[...] 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, se presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito e na
periculosidade social do paciente, bem demonstradas no
caso dos autos, e que levam à conclusão pela sua
insuficiência para acautelar a ordem pública da
reprodução de fatos criminosos.
8. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ

HC
311.549/SC

HABEAS CORPUS
2014/0328762-3 Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma data de julgamento: 13.05.2015).
Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, estes não são fatores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
8
que impeçam a manutenção no cárcere, por ser o crime de homicídio
qualificado tentado de extrema gravidade e atentatório à vida humana.
No tocante a Recomendação n 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, não tendo o condão de vincular ou ordenar qualquer
comando decisório. Portanto, a aludida recomendação não se traduz em
imediata concessão automática do benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial
n. 7 de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a
contenção da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional.
Ainda, a Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado
outras providências como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175071-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
9
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a
custódia cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de
aplicação das medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do
delito supostamente praticado pelo paciente, bem como a sua
personalidade deturpada violenta e voltada ao cometimento de crimes.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar
em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez presentes os
pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator